Tribunal: TJSP
Processo: 0008807-58.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008807-58.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HUMBERTO OLIVEIRA
ARAÚJO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 2/7
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 8 8 0 7 - 5 8 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 4 5 1
A p e l a n t e : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
A p e l a d o : H u m b e r t o O l i v e i r a A r a ú j o
O r i g e m : P i r a c i c a b a
J u í z a d e 1 a i n s t â n c i a : D r a . G i s e l a R u f f o
VOTO No 9219
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Absolvição.
Apelo do Ministério Público pela condenação nos termos da
denúncia. Inadmissibilidade. Conjunto probatório duvidoso.
Existência de meros indícios colhidos na fase investigativa.
Aplicação do princípio in dubio pro reo. Absolvição mantida.
Apelo desprovido.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 201/207, proferida
em 22/05/2018, acrescento que a ação penal foi julgada improcedente e o réu
HUMBERTO OLIVEIRA ARAÚJO absolvido, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP, da acusação de ter infringido o art. 33, caput, e o art. 34, caput, ambos
da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o Ministério Público apela a este E.
Tribunal de Justiça. Conforme razões apresentadas, o Parquet argumenta, em
síntese, que o binômio materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
está bem comprovado nos autos; neste sentido, enfatiza a eficácia probatória do
depoimento dos policiais militares ouvidos em Juízo, em detrimento da negativa
do réu. Pugna, assim, pela condenação nos moldes da denúncia (fls. 212/221).
Após as contrarrazões (fls. 234/257), a d. Procuradoria
Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso
ministerial (fls. 266/272).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso ministerial.
Narra a denúncia (fls. 01/02) que no dia 17 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 3/7
2016, por volta das 15h45min, no interior da residência situada na Rua Antônio
Moraes Sampaio, no 61, no bairro Bartira, na cidade de Piracicaba, para fins de
entrega a consumo de terceiros, HUMBERTO tinha em depósito 258 porções de
crack, pesando cerca de 36g e 03 porções de maconha, pesando cerca de
2,4g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Esses os fatos.
Com efeito, embora provada a materialidade do crime
e presentes, no momento do oferecimento da denúncia, suficientes indícios da
respectiva autoria, esse cenário que apontava, a princípio, para a
responsabilidade criminal de HUMBERTO, não se converteu, ao cabo da
instrução criminal, em certeza que forneça sustentáculo para a condenação, daí
o acerto do veredito absolutório.
A materialidade do delito contra a saúde pública vem
demonstrada, em especial, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/12), pelo
laudo toxicológico definitivo das drogas (fls. 35/37) e prova oral coligida (SAJ a
partir das fls. 153).
Nas investigações, HUMBERTO negou a autoria do
crime. Afirmou que não reside no local dos fatos e que a multa de trânsito com o
seu nome estava na casa do seu genitor, pois foi entregue em um endereço
antigo onde mora o inquilino do seu pai. Disse que os vizinhos do seu genitor
presenciaram os policiais militares encontrando a droga em um terreno baldio ao
lado da casa do seu pai. Os policiais colocaram a droga no interior da mochila,
juntamente com a multa de trânsito, a fim de vincular a droga ao interrogando. As
drogas não lhe pertenciam. Bruno, seu sobrinho, estava com medo de ser preso,
razão pela qual o acusou de ser o proprietário dos entorpecentes (fls. 45/46).
Em Juízo, reiterou sua negativa, afirmando que não
mora no local dos fatos. Esclareceu que no mesmo terreno, na casa da frente,
morava seu pai e, na casa dos fundos, o seu sobrinho Bruno que lhe falou que
policiais estiveram no local, revistaram a casa e nada encontraram. Após, foram
até um terreno vizinho, encontraram a droga e voltaram para a casa do Bruno. Na
sequência, pegaram uma mochila na casa do pai do interrogando, colocaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 4/7
droga dentro e ali também puseram uma multa de trânsito em seu nome. A multa
tinha sido remetida para um endereço onde residira anteriormente e o inquilino do
seu pai, que morava no local à época dos fatos, entregou a multa para seu
genitor. No momento dos fatos, só Bruno estava presente na residência.
O policial militar Thiago da Cruz Teixeira relatou em
Juízo que estavam em patrulhamento e tiveram informação de populares de que
um indivíduo de prenome HUMBERTO estaria fracionando drogas em sua
residência. Foram ao local e encontraram Bruno, que autorizou a entrada da
equipe e, em buscas pela residência, encontraram, na sala, porções de droga,
uma faca, uma balança de precisão e eppendorfs vazios, além de uma mochila
contendo entorpecente e uma multa de trânsito em nome de HUMBERTO. Bruno
falou que o cômodo em que foi encontrada a droga era de HUMBERTO.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar
Paulo Sergio Cella.
A testemunha Bruno, em Juízo, disse que estava
sozinho na sua casa quando os policiais chegaram, pediram para entrar e
perguntaram por seu tio HUMBERTO. Falou que o tio morava em outro lugar, no
Bairro Novo Horizonte, e que os policiais reviraram tudo e não encontraram
nada. Os policiais falaram que tinham encontrado uma bolsa com drogas na casa
de seu avô. Os policiais disseram que o levariam para a Delegacia e ali ele
poderia assumir a propriedade da droga ou falar que era do tio, oportunidade em
que seria liberado. Na Delegacia falou que a droga era do tio e foi liberado.
A testemunha Altamiris do Carmo, em Juízo, disse que
estava trabalhando numa obra na parte de cima da casa da Vilma, que é vizinha
de Bruno e do avô deste. Os policiais entraram na casa da Vilma e, depois, foram
até a construção, dizendo que fariam uma revista, mas nada encontraram. Após
eles entraram num terreno vazio, que fica ao lado da casa do avô de Bruno,
e dali saíram com uma sacola plástica branca. Em seguida, eles foram para a
casa do pai do acusado e saíram dali com uma mochila e com Bruno, dizendo
que ele estava preso. HUMBERTO não morava no local, não sabendo dizer onde
ele residia.
A testemunha Vilma dos Santos foi ouvida somente na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 5/7
fase administrativa e disse que conhece o acusado e seus familiares há algum
tempo, pois reside em um imóvel ao lado da casa do Sr. Betides, genitor de
HUMBERTO. Com relação aos fatos, disse que os policiais foram até a casa do
Sr. Betides e um deles ingressou em um terreno baldio e dali saiu momentos
depois portando uma sacola plástica e adentrando a casa do Sr. Betides.
Decorridos alguns minutos, a depoente presenciou os policiais saindo do local
com Bruno, o qual se trata de sobrinho de HUMBERTO, bem como estavam
levando uma mochila, não tendo mais visto a sacola plástica. Por fim disse que
HUMBERTO não mora naquele local (fls. 70)
Neste contexto, vê-se que era mesmo de rigor a
improcedência da ação penal.
Nota-se que a prova acusatória é baseada nas
palavras em Juízo dos policiais militares, que afirmam ter encontrado na casa da
testemunha Bruno uma mochila contendo drogas e uma multa de trânsito com o
nome do acusado.
Não se nega que a palavra dos agentes públicos tem
força probatória, conforme reiterada jurisprudência, mas esta não é absoluta,
dependendo de estar em consonância com as demais provas dos autos. E não
poderia ser de outra forma, porquanto, em caso contrário, bastaria uma mera
afirmação de um policial para alguém ser preso e condenado, notadamente em
crimes envolvendo drogas.
Vale consignar que HUMBERTO, tanto na Delegacia
de Polícia quanto em Juízo, sustentou de maneira firme a sua inocência,
afirmando desconhecer o entorpecente cuja posse lhe foi atribuída, visto
que não estava presente no local dos fatos e nem mesmo residia na casa
onde ocorreram as buscas.
Observo que as testemunhas Altamires, Vilma e Bruno
referendaram a versão do acusado acerca do fato de que não residia no imóvel.
Afirmaram, ainda, que a droga não foi encontrada dentro da residência e que os
policias encontraram uma sacola plástica branca no terreno baldio ao lado da
casa (testemunhas Altamires e Vilma).
Mostra-se temerária a condenação do réu por tráfico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 6/7
de entorpecentes, considerando que há dúvida onde as drogas foram
encontradas. Além disso, é bastante crível que a multa em nome do acusado
estivesse na casa do seu genitor e tenha sido entregue em um endereço antigo,
mas disso não se pode inferir que HUMBERTO morava no local dos fatos.
O acusado não estava no imóvel onde teria ocorrido a
apreensão; não há provas de que lá residia; e a multa em seu nome,
eventualmente encontrada junto com as drogas, por si só não evidencia sua
suposta qualidade de proprietário, possuidor ou guardião das substâncias ilícitas.
Portanto, há dúvida significativa sobre se o réu
cometeu o crime de tráfico.
Aliás, nem se diga que eventuais denúncias anônimas
dão fôlego à caracterização do narcotráfico. Isto porque não é adequado ao
processo penal democrático emprestar crença cega a delações difusas, sem
identidade, impassíveis de contraditório. Denúncias anônimas podem constituir o
ponto de partida, não o produto definitivo da atividade probatória no processo
criminal.
Logo, como o crime de tráfico é grave, com sérias
consequências na vida de qualquer pessoa, sem que haja uma prova concreta e
induvidosa, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal não opera
com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova produzida pela
acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia, a
absolvição do réu é medida que se impõe, em atenção ao princípio do in dubio
pro reo.
Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal,
Editora Forense, 4a edição, página 506), observava: “Não é possível fundamentar
sentença condenatória que não conduz à certeza. Esse é um dos princípios basilares do
processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não
basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em
torno da existência de certa realidade”.
Acerca dessa matéria: “O Direito Penal não opera com
conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal
proferir condenação” (Apelação 170.407, TACRIM-SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0008807-58.2016.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 9219 FA 7/7
“Aplicação do princípio in dubio pro reo. Autoria pelo
apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para a condenação
criminal exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova, para condenar, deve
ser certa como a lógica e exata como a matemática' Deram parcial provimento Unânime”
(RJTJESGS 177/136).
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator